Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709987-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VILMILANE VIEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Vilmilane Vieira Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, nos autos n.o 0701384-78.2020.8.07.0000 (ID 15757724, p. 195). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 27/12/2019 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (furto), em razão de que teria subtraído uma peça de carne do supermercado Atacadão Dia a Dia, no valor de R$ 188,52 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). A prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva pelo magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia, diante do estado de perigo que sua liberdade gera para ordem pública, dada a reiteração delitiva (ID 15757724, p. 75). Foi oferecida denúncia em desfavor da paciente como incursa nas sanções do artigo 155, caput, nos seguintes termos: “No dia 27 de dezembro de 2019, por volta de 12h35, no interior do estabelecimento “Atacadão Dia a Dia”, situado no Setor O, QNO 06, Conjunto K, Lote 55, Ceilândia/DF, a denunciada VILMILANE VIEIRA SILVA, agindo de forma livre e consciente, com ânimo de assenhoreamento, subtraiu, em proveito próprio, uma peça de carne no valor de R$ 188,52, pertencente à vítima. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a denunciada ocultou a res no interior de uma bolsa que carregava consigo e saiu do estabelecimento sem pagar pelo produto. Ocorre que uma cliente percebeu a ação e comunicou a um funcionário, o qual pediu apoio a um colega e os dois abordaram a denunciada já no estacionamento do mercado. Os funcionários do estabelecimento verificaram a bolsa da denunciada e constataram que ela havia subtraído um pedaço de carne do estabelecimento, tendo então sido detida até a chegada da Polícia Militar, que a conduziu à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.” (ID 15757724, p. 82) Requerida a revogação da prisão preventiva da paciente, aos argumentos de resguardar à acusada o direito fundamental à saúde e minorar as possibilidades de infecção do COVID-19, e por encontrar-se custodiada desde 27/12/2019, o pleito foi indeferido. A Defesa impetra o presente habeas corpus contra essa decisão, alegando que não apresenta fundamentação idônea, por ter se limitado a afirmar a ausência de alteração fática, sem discorrer sobre os motivos pelos quais, na reavaliação da custódia, entende necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente. Narra que a paciente está presa desde 27/12/2019 e que a denúncia foi oferecida em 20/01/2020 e recebida em 21/01/2020, e apresentada a resposta à acusação em 17/02/2020. Salienta que a audiência de instrução foi inicialmente designada para 06/04/2020, mas que fora cancelada e redesignada para 08/05/2020, em razão da Portaria Conjunta no 30, de 18/03/2020. No entanto, apoiada na Resolução-CNJ no 314, de 20/04/2020, a autoridade impetrada redesignou novamente a audiência instrutória para 18/06/2020, às 14h, para que tenha início a instrução criminal. Alega a impetrante que quando da realização do primeiro ato, caso não seja remarcado, a paciente já estará presa há 175 (cento e setenta e cinco) dias, em decorrência de “singelo furto de uma peça de carne”. Defende que, se mantida a custódia da paciente, ficará presa preventivamente por tempo muito superior ao considerado normal para a conclusão do processo de formação da culpa, sem que se tenha até mesmo previsão do seu término, configurando assim o excesso de prazo de uma prisão que, segundo alega, decorre de conduta em que ausente periculosidade e lesividade. Registra que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos da Instrução Normativa n.o 01, de 21/02/2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, entende como razoável a duração do prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias no caso dos autos. Anota que a Defesa e nem a ré deram causa à demora do processo e que não é razoável a manutenção da prisão preventiva da paciente por tão longo tempo e na situação de pandemia instalada no mundo e no Brasil. Assevera que, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62/2020, na qual recomendou aos magistrados a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. Salienta que, apesar das medidas adotadas, o Complexo Penitenciário da Papuda já conta com 218 infectados, sendo 154 internos e 64 agentes penitenciários, de modo que há perigo real e concreto, devendo o Poder Judiciário adotar medidas para evitar a propagação da doença. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará desoltura. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para assegurar à paciente a sua liberdade, relaxando a sua prisão por excesso de prazo. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a paciente é multirreincidente, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou-a na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, pois, não obstante a pequena lesividade da conduta, a constante reiteração delitiva da paciente e o fato de que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando do fato em questão, associada à pendência de mais três condenações definitivas a serem anexadas ao processo de execução, sendo duas em regime semiaberto e uma em fechado, indica que sua liberdade gera risco concreto à ordem pública (ID 15757724, p. 27). E a decisão apontada como coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a manteve por entender subsistentes os fundamentos que ensejaram a sua decretação, bem como a motivação apresentada pela decisão que reanalisou de ofício a necessidade da permanência da custódia (ID 15757724, p. 195). De fato, não procede a alegação de ausência de fundamentação da decisão impugnada, pois não cuida esse decisum de revisão da prisão preventiva. Com efeito, já havia nos autos decisão de reavaliação, de ofício, da necessidade da medida, proferida com base no disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, por meio da qual a autoridade impetrada apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade de manutenção da medida, conforme ID 15757724, p. 163. Destacou que “o perigo gerado pela liberdade da acusada é evidente, pois a ficha penal demonstra ser ela reincidente, já que aponta nove condenações criminais transitadas em julgado (processos no 189456-9/2014; 11926-2/2016; 12272-6/2016; 23593-4/2012; 26421-7/2013; 25296-3/2015; 15933-6/2012; 4017-6/2014; 3360-7/2016)”. Veja-se que a fundamentação apresentada, em princípio, é adequada, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade da paciente causa à garantia da ordem pública, diante da sua multirreincidência em delitos patrimoniais, contando com diversas condenações definitivas por crimes de furto (ID 15760883, 15760888, 15760889, 15757724, p. 44), além de uma condenação recente por furto (ID 15760882), inclusive já fora beneficiada com a aplicação do princípio da insignificância (ID 15760892), indicando que não se intimida com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, continua na seara delitiva, colocando em risco a ordem pública. Assim, a reiteração delitiva da paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, retoma a prática delitiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Não configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando ausente representação do Delegado de Polícia ou requerimento do Ministério Público, uma vez que a medida encontra respaldo no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada na folha penal do paciente, reincidente específico em crimes contra o patrimônio. III - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. IV - Ordem denegada.” (Acórdão 1188604, 07104831820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De qualquer forma, não restou demonstrado que a paciente possua ocupação lícita e residência fixa. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. No que se refere às disposições da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, não restou demonstrado, na espécie, que a paciente se enquadre no grupo de risco, além de que é multirreincidente, havendo risco concreto de reiteração delitiva, de modo que tais circunstâncias indicam, como bem pontuado pela decisão ora impugnada, que a prisão preventiva deve ser mantida, ainda que considerado o cenário atual de disseminação do COVID-19 no Distrito Federal. A tal respeito, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc, conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que diversas medidas foram adotadas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, em observância às orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva. Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura da paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador